Tribunal: TJDFT
Processo: 0704706-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 311 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, DO RISCO IMEDIATO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NECESSÁRIAS À CONCESSÃO. TEMA 1.069 DO STJ. NECESSIDADE DE MELHOR DELINEAMENTO PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária de plano de saúde, visando ao custeio de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela recursal (urgência ou evidência) para autorizar e custear procedimentos cirúrgicos indicados como reparadores.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação, não demonstrado de forma suficiente, em cognição sumária, especialmente quanto à urgência imediata, diante da necessidade de complementação documental destacada na origem.
4. A tutela de evidência exige, além de tese jurídica aplicável, ausência de controvérsia fática relevante, o que não se verifica plenamente quanto à extensão e às condições dos procedimentos pleiteados e à documentação médica específica exigida para o exame da urgência.
5. O Tema 1.069 do STJ orienta sobre cobertura de procedimentos reparadores pós-bariátricos, sem dispensar a análise das circunstâncias fáticas e da prova pertinente em cada demanda.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido. Decisão mantida. Ratificada a decisão monocrática.

DISPOSITIVO(S) RELEVANTE(S) CITADO(S):
CPC, arts. 98, §5o; 300; 311; 995, parágrafo único; 1.015; 1.019, I e II.;
Lei no 9.656/1998, art. 35-F

JURISPRUDÊNCIA(S) RELEVANTE(S) CITADA(S):
STJ, AgInt no REsp 1.886.340/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.
STJ, AgInt no AREsp 1.569.800/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020.
TJDFT, Acórdão 1825612, Processo 0722585-33.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 29/02/2024, publicado em 20/03/2024.